Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-34.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TESTEMUNHA. CONTRADITA. IMPEDIMENTO. NÃO COMPRAVADO. VALORAÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ A QUO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 457, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), “é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado”, enquanto que os §§ 4o e 5o autorizam a oitiva de testemunha impedida, quando necessário, cabendo ao juiz atribuir o valor que seu depoimento deverá merecer.
2. Se a testemunha não confessa sua suspeição ou impedimento, compete à parte interessada provar a contradita com documentos ou testemunhas, segundo prevê o art. 457, §1o, do CPC/2015.
3. O Código de Processo Civil preceitua em artigo 371 que “o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Portanto, ao proferir a decisão, cabe ao juiz apresentar valoração discursiva da prova, de modo que justifique seu convencimento acerca da veracidade das alegações, razão pela qual deve indicar os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou cada elemento do conjunto probatório.
4. Negou-se provimento ao recurso.